Tribunal: TJDFT
Processo: 0793089-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 118 E 120 CPP. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento da quantia de R$ 16.913,00 (dezesseis mil, novecentos e treze reais), a título de indenização por danos materiais, a partir da data do efetivo prejuízo (05/09/2025).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81423092). Dispensado o pagamento das custa e preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, (i) ausência de falha administrativa, pois o veículo foi devolvido a quem exercia posse de boa-fé; (ii) inaplicabilidade dos arts. 118 e 120 do CPP, ante a ausência de procedimento criminal formalmente instaurado; (iii) ausência de prova do dano material, especialmente quanto ao estado de conservação do veículo.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve falha da administração pública ao restituir o veículo apreendido com restrição de bloqueio em razão de suposto crime de apropriação indébita ao condutor que exercia a posse.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício da função pública. A configuração do dever de indenizar exige apenas a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, independentemente de comprovação de culpa.
7. No caso concreto, os três elementos estão inequivocamente presentes e foram corretamente identificados pelo juízo de origem.
8. Quanto à conduta ilícita: a Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu o veículo em 05/09/2025 em razão de registro ativo de restrição administrativa por apropriação indébita, bloqueio vigente desde 15/07/2025, conforme demonstrado pelo extrato do DETRAN/DF e pela Ocorrência Policial n.o 2441/2025 - 14.a DP. A própria razão da abordagem policial e da condução do motorista à 1.a Delegacia de Polícia Civil foi a existência dessa restrição formal. Nesse contexto, ao receber o bem sob custódia, o Estado assumiu o dever jurídico de guarda e de observância estrita do procedimento legal para eventual restituição.
9. Aplica-se ao caso os arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal. O art. 118 veda a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo, e o art. 120 condiciona qualquer devolução à ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante, impondo decisão judicial sempre que houver controvérsia sobre a titularidade do bem. No caso dos autos, havia controvérsia manifesta: de um lado, ocorrência policial por apropriação indébita em nome do proprietário registrado nos órgãos de trânsito; de outro, alegação verbal de aquisição de boa-fé pelo condutor abordado. Essa dicotomia tornava obrigatória a submissão da questão ao Poder Judiciário antes de qualquer devolução administrativa.
10. O argumento recursal de que inexistia "procedimento criminal formalmente instaurado" não prospera. O veículo não foi conduzido à delegacia por circunstância acidental: foi apresentado pela própria autoridade policial militar em razão de ocorrência registrada e de restrição ativa nos sistemas de trânsito. Uma vez recebido nessa condição, o bem estava sob a guarda do Estado, e sua devolução sem autorização judicial configurou violação direta ao procedimento previsto no CPP. A ausência de inquérito formalmente instaurado não afasta a incidência das normas cautelares que regem a restituição de bens apreendidos.
11. Tampouco socorre o Recorrente o argumento sobre a boa-fé do terceiro possuidor. A boa ou má-fé do condutor G. de C. R. é questão a ser dirimida em ação judicial própria (ação de reintegração de posse, busca e apreensão ou ação reivindicatória), não perante a autoridade policial em apreciação informal e sumária. Ao substituir o juiz na resolução de conflito possessório com aparência de complexidade, o delegado de plantão agiu fora de sua competência funcional e causou o dano que ora se discute.
12. O dano material está devidamente caracterizado pela perda do bem, que deixou de ser restituído ao proprietário legítimo, ocasionando prejuízo patrimonial concreto e mensurável. O nexo causal é evidente: o prejuízo decorreu diretamente da restituição indevida. Não há nos autos elementos que indiquem causa excludente da responsabilidade estatal — culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito — aptos a romper o nexo de causalidade.
13. Do valor da indenização. A quantia de R$ 16.913,00, fixada com base na Tabela FIPE para setembro de 2025, constitui parâmetro objetivo e idôneo de valoração do bem. O Recorrente limitou-se a impugnar genericamente o estado de conservação do veículo, sem apresentar qualquer contraprova — laudo, vistoria ou perícia — que amparasse eventual depreciação. A impugnação genérica não afasta o valor apurado pela Tabela FIPE, que representa o preço médio de mercado para o modelo e ano do bem como critério objetivo e razoável. O período em que o veículo permaneceu na posse de terceiros antes da apreensão — decorrente da suposto apropriação indébita praticada por S. V., agente alheio à Administração — não pode ser imputado ao Recorrente para fins de redução da indenização. O Distrito Federal não responde por eventuais deteriorações anteriores à apreensão; responde pela perda definitiva do bem a partir do momento em que assumiu sua custódia e, ato contínuo, promoveu a restituição irregular.
14. Restando demonstrado que a Polícia Civil do Distrito Federal devolveu veículo apreendido a terceiro sem comprovação inequívoca de propriedade ou posse legítima, em violação ao regime jurídico da apreensão cautelar previsto nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, e existindo nos autos registro formal de ocorrência por apropriação indébita sobre o bem, configura-se o ato administrativo ilícito, com presença dos elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6.o, da CF): conduta, dano e nexo de causalidade.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Isento no pagamentos das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A Administração Pública responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da restituição administrativa de veículo apreendido a terceiro sem comprovação inequívoca de propriedade ou posse legítima, quando existente registro formal de ocorrência policial por apropriação indébita sobre o bem, em violação ao procedimento cautelar previsto nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal."